Tribunal: TJPA
Processo: 0000471-03.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000471-03.2017.8.14.0051

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA LENITA DE OLIVEIRA REGO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL DO CARGO DE ORIGEM APÓS

REDAPTAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA MATIDA.
In casu
restou evidente o direito a realização da progressão funcional na forma estabelecida para o cargo de origem, que se evidenciou mais vantajosa, após a servidora sofrer readaptação funcional do cargo de professora para o cargo de Secretaria de Escola, tendo em vista que
a readaptação tem a finalidade de permitir que o servidor prossiga em atividade, mas exercendo atribuições compatíveis com as limitações física ou mentais sofridas, por força de enfermidade, sem que haja supressão de direitos e vantagens, e, desde que, se encontram preenchidos os requisitos necessários para a concessão do benefício, conforme ocorrido na espécie. Apelação conhecida, mas improvida para manter a sentença recorrida à unanimidade
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 27.02.2023 até 06.03.2023, e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL Interposta por
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

contra a sentença proferida nos autos da ação de ordinário de cobrança de progressão funcional ajuizada por
MARIA LENITA DE OLIVEIRA REGO
, que

julgou procedente o pedido e determinou que fosse concedida a progressão funcional vertical requerida na inicial.

Insurge-se o apelante contra a sentença sob os seguintes fundamentos:

Alega que a sentença merece reforma porque a apelada teria ingressado

o serviço público no cargo de professora do nível médio em magistério e após se formou em pedagogia no ano de 2007, e por isso, almeja a progressão funcional de acordo com a Lei n.º 17.246/2012 (PCCR DA EDUCAÇÃO), mas que teria ocorrido a prescrição face o ajuizamento da ação quando já havia transcorrido mais de 05 (cinco) ano da obtenção da graduação superior, ocorrida em 24.08.2007, quando teria iniciado o prazo prescricional, face a alteração da sua situação funcional, na forma estabelecido no art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, e terminaria em agosto de 2012, por conseguinte, sustenta que não pode prevalecer o entendimento de prescrição somente das parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com base na Súmula n.º 85 do STJ.

Diz que a apelada teve o primeiro vinculo com a administração pública em 01.01.1980 no cargo de professor primário e adquiriu estabilidade funcional com a Constituição Federal de 1988, com diploma técnico de nível médio, por conseguinte, sua estabilidade teria ocorrido no nível médio e não superior, e que teria sido

readaptada no ano de 1994, após inspeção médica realizada, que constatou a CID-476.0/0, consoante o previsto no art. 28 e 29 da Lei Municipal n.º 17.246/02, e que teria apenas direito a manutenção do seu salário, sem que haja alteração remuneratória, e, somente na hipótese de perda salarial, haveria a complementação remuneratória, pois a legislação asseguraria apenas manutenção remuneratória e em nenhuma circunstância haveria alteração da remuneração, exceto em relação a vantagem inerente ao exercício do novo cargo.

Sustenta que estaria garantindo a irredutibilidade de vencimentos, que estaria ligado ao desempenho efetivo do cargo ou pelo transcurso do tempo de serviço, pois após a readaptação teria passado e exercer novo cargo e sua remuneração correspondenria ao novo cargo decorrente da readaptação e correspondente ordenamento jurídico que regulamenta a matéria, e defende que não seria mais aplicável a regulamentação da remuneração dos professores, que não corresponderia a realidade atual da apelada que teria passado a exercer o cargo e a função de Secretaria Escolar, que seria equivalente no momento da readaptação e teria direitos e deveres deste cargo, e que não poderia arcar com as evoluções funcionais de professores após a a readaptação definitiva, pois foi concedido a professores e pedagogos, na forma da Lei 17.146/02.

Requer assim seja conhecida e provida apelação, por inexistência do direito pleiteado, para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
1068542 - Pág. 01/08.

O Ministério Público apresentou parecer opinado pelo conhecimento, mas desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinado no dia e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

As apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser

conhecida.

Analisando os autos, entendo que a insurgência recursal não pode prosperar. Vejamos:

Em relação a suposta existência de prescrição do direito da apelada, verifico que a sentença não merece reforma, pois em se tratando de pedido de progressão funcional aplicou corretamente a previsão da Súmula n.º 85 do STJ, pois o
Superior Tribunal de Justiça já definiu que a prescrição para cobrança contra a contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme estabelece
o Decreto n.° 20.910/32, que, em seu artigo 1
o
, dispõe:

"Art. 1
g
- As dividas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito
ou ação contra a Fazenda Federal. Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se oriqiriam
."

No caso, não pode ser acolhida a alegação de transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, pois versa sobre prestação de trato sucessivo, onde não houve recusa do próprio direito reclamado, como ocorrido na espécie, há renovação do direito a progressão a cada novo vencimento da prestação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, ou seja, não se cogita de prescrição do fundo de direito, na forma alegada pelo apelante.

Neste sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação a progressão funcional omitida pelo Poder Público, consignando tratar-se de prestação de trato sucessivo, nestas hipóteses de omissão da administração, conforme os seguintes julgados:

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO.
PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO EM
NÃO PROMOVER A PROGRESSÃO FUNCIONAL PREVISTA EM LEI.

PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 85/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DO IPEA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.

É firme a orientação desta Corte de que nas ações que tratam de ato omissivo da Administração, consistente, por exemplo, em não promover a progressão funcional prevista em lei a que faz jus o Servidor e não havendo recusa formal da Administração, a prescrição atinge somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, atraindo a aplicação da Súmula 85/STJ. Precedentes
: AgInt no AREsp. 880.968/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe

23.8.2016;

AgRg

no AREsp. 628.948/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 1.3.2016; AgRg no AREsp 397.337/MG, Rel. Min. conv. OLINDO MENEZES, DJe 13.8.2015; AgRg no AREsp 67.222/RR, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.530.644/MG, Rel. Min.

SÉRGIO KUKINA, DJe 15.6.2015; AgRg no AREsp 137.746/MG, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 2.8.2013.

2.

Agravo Regimental do IPEA a que se nega provimento.”

(AgRg no AREsp 560.056/DF, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 03/02/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
.

TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ
. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que, em se tratando de

relação jurídica de trato sucessivo, só estarão prescritas

as

prestações vencidas antes do quinquênio que antecede

a propositura da ação, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932

e

da

Súmula

85/STJ.

Precedente:

AgInt

no REsp 1.620.147/MG,

Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5/12/2016.

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1007514/MG, Rel.
Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

TEMPO DE SERVIÇO.

PROGRESSÃO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N. 85/STJ.

I

-

Consoante

o

decidido

pelo

Plenário

desta

Corte na sessão realizada

em

09.03.2016,

o

regime recursal será determinado pela data

da

publicação

do

provimento

jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II

-

O

acórdão

recorrido

é

contrário à orientação desta Corte, segundo

a

qual

consoante

o

teor

da Súmula 85/STJ, nas relações jurídicas

de

trato

sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações vencidas do quinquênio anterior à propositura da ação.

III

-

O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no REsp 1620147/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 05/12/2016)

“ADMINISTRATIVO.

PROCESSUAL

CIVIL.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL.

NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO

DE

DIREITO.

INEXISTÊNCIA DE

NEGATIVA DO DIREITO PELA ADMINISTRAÇÃO.

OMISSÃO

DA

ADMINISTRAÇÃO.

PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.
SÚMULA 568/STJ.
A

jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que, na ação em

que

se

verifica

que

a

parte autora não foi beneficiada pela progressão

funcional prevista em lei e não havendo recusa formal da Administração,

incide a Súmula 85/STJ, segundo a qual, nas relações jurídicas

de

trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora,

quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a

prescrição

atinge

apenas

as

prestações

vencidas

antes

do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 880.968/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 23/08/2016)

“PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO.

SERVIDOR PÚBLICO

MUNICIPAL. PROGRESSÃO

FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DA

PRESCRIÇÃO.

OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO

SUCESSIVO.

SÚMULA 85/STJ.
I -
Consoante a orientação firmada pela 1ª Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.336.213/RS, sob o rito

do art.

543-C, não há que se falar da prescrição do fundo de direito, nos casos em que se discute a incorporação da parcela aos vencimentos da parte agravada, incidindo a regra geral do enunciado n. 85 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 967.640/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 28/08/2017)

Assim, não merece guarida a alegação de prescrição e a sentença deve ser mantida neste particular.

No mérito, também não merece guarida a tese levantada pelo apelante, pois, conforme bem fundamentado na sentença, a readaptação do servidor por motivo de doença não pode ensejar perda de direitos ou garantias do cargo ocupado anteriormente, tendo em vista que a readaptação ocorre com a finalidade de permitir ao servidor que prossiga na ativa, mas em cargo compatível com as limitações física ou mental sofrida, por força de enfermidade, pois, a outra opção, caso não houvesse a readaptação, seria a inatividade do servidor (aposentadoria) ou mantido no cargo como excedente até a existência de vaga, com a manutenção das garantias e direitos do cargo originário, ou seja: em nenhuma das hipóteses pode sofrer decréscimo em seus direitos ou vantagens, pois deve ocorrer entre cargos afins com respeito a habilidade exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos,
ex vi
art. 28, §§1.º e 2.º, da Lei Municipal n.º 17.246/2002.

Daí porque, não pode prosperar a interpretação defendida no arrazoado consignando que seria aplicável ao servidor readaptado vencimentos e vantagens correspondentes ao novo cargo, por força de suposta vedação de manutenção de vínculo com o cargo de origem, por não corresponder a função efetivamente exercida no novo cargo, pois na espécie se evidenciou mais vantajosa a servidora, readaptada do cargo de professora para o cargo de Secretaria de Escola, a realização da progressão funcional do cargo de origem, o que é mais compatível com a finalidade do instituto da readaptação, por não ensejar perda de direitos e vantagens do cargo de origem, na forma do art. 28 da Lei Municipal n.º 17.246/2002.

No mesmo sentido, há jurisprudência no sentido de manutenção do direito à progressão funcional do cargo de origem, quando há readaptação de servidor e este seja mais vantajoso ao servidor readaptado,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL.
READAPTAÇÃO
PARA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO.
EFEITOS REMUNERATÓRIOS DA ESTRUTURA
FUNCIONAL
DO CARGO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. EFEITOS EX TUNC. ART. 41, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 10.098/94.

1. Caso concreto em que o autor, servidor público estadual, postula o pagamento, com referência na tabela dos inspetores de polícia civil, das promoções obtidas no cargo em que foi
readaptado
,
de agente administrativo.

2. A respeito do conteúdo do artigo 41 e seu parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, o Plenário desta Corte já teve a oportunidade de se manifestar, por ocasião do julgamento do MS nº 70039859574, quando se firmou o entendimento segundo o qual o vínculo remuneratório com o cargo anterior deve ser mantido, inclusive para efeitos sobre vantagens e reajustes futuros relativos ao cargo de origem.

3. Assim, nos termos da legislação aplicável, o servidor
readaptado
passa a fazer jus à
progressão

funcional
própria da nova carreira, porém com efeitos financeiros da remuneração do cargo originário, com o que, no curso do feito, o demandado passou a assentir, tendo, inclusive, noticiado a implementação das parcelas postuladas.

4. Muito embora no âmbito administrativo a alteração de entendimento não haja admitido a atribuição de efeitos ex tunc ao reconhecimento do direito afirmado pela parte autora, certo é que o período que abrange a obrigatoriedade de pagamento das diferenças remuneratórias coincide com o da subsunção do fato à norma. Ou seja, a partir da vigência do artigo 41 e parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94, a superveniente
readaptação
do autor e o subsequente implemento dos requisitos das promoções passaram-lhe a garantir os respectivos pagamentos com base na estrutura remuneratória do cargo de origem, observada a prescrição quinquenal, nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.

(Apelação Cível, Nº 70070240569, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 16-05-2019)

“AGRAVO REGIMENTAL EM DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL READAPTADA EM VIRTUDE DE DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE. MAGISTÉRIO. PRETENSÃO A PROGRESSÃO VERTICAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS NO AGRAVO. DESPROVIMENTO. I- Constatado que a servidora municipal apresenta os requisitos necessários para a progressão vertical e possui habilitação necessária para tal, a concessão da segurança é medida que se impõe. II- Evidenciado nos autos a violação a direito líquido e certo da servidora impetrante, ante o ato praticado pela autoridade coatora que não lhe concedeu a progressão vertical na carreira de professora, pelo óbice de não exercício na atividade de magistério, entrave não visualizado na espécie, eis que as atividades por ela exercidas são tipicamente pedagógicas, mantém-se a sentença que concedeu a segurança. III- É medida imperativa o desprovimento do agravo regimental que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. “

(TJGO, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 420493-85.2011.8.09.0206, Rel. DES. MARIA DAS GRACAS CARNEIRO REQUI, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 30/04/2013, DJe 1304 de 16/05/2013) (grifamos)

Neste diapasão, acompanho o lucido parecer do Ministerial consignando o direito da apelada a progressão funcional, nos seguintes termos:

“A Apelada por ser servidora do Município de Santarém, está adstrita à Lei Municipal nº 17.246/2002, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Profissionais da Educação do município. Este diploma legal prevê e regulamenta a possibilidade de readaptação do servidor, senão vejamos:

‘Art. 28 - A readaptação é investidura do servidor em cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica no decorrer do exercício de seu cargo, após cumprir o estágio probatório. §1º - A readaptação será efetivada em cargo ou atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga.’

Deve ser ressaltado que a readaptação funcional não permite a exclusão de direitos inerentes ao cargo de origem de titularidade do servidor e deve ser compatível com o padrão na linha horizontal do cargo anteriormente ocupado, razão pela qual deve ser observada a carga horária máxima do cargo de origem do servidor, preservando-se a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

In casu, verifico que a Apelada fora definitivamente realocada para novo cargo em razão de enfermidade obtida durante o exercício de suas funções (ID nº 1068546 – Pág. 2). Posteriormente, a Recorrida concluiu o curso de Licenciatura em Pedagogia, com Habilitação em Orientação Educacional e Magistério (ID nº 1068546 - Pág. 3), e diante disso, requereu sua progressão vertical.

A Lei Municipal acima mencionada, trata da promoção vertical em seus arts. 54, 61 e 62, in verbis:

‘Art. 54 – A promoção é a movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence e dar-se-á através de:

(..)

II- Promoção vertical – é o deslocamento do servidor de um nível para o outro, dentro do mesmo cargo, em decorrência de elevação de grau de escolaridade em instituições reconhecidas pelo MEC.

Art. 61 – A promoção vertical ocorrerá mediante requerimento e comprovação da elevação do grau de escolaridade até o limite máximo do nível estabelecido para o cargo;

§1º - O servidor que obtiver a promoção vertical iniciará na classe A do nível para o qual houve a progressão.

Art. 62 – Para efeito de promoção vertical, considerar-se-á a habilitação em instituições credenciadas;

§1º - Para comprovação de escolaridade será exigido:

I – Diploma de conclusão de curso de graduação em licenciatura, na área da educação, para professor nível II; (...)

§2º - Serão considerados como titulação os diplomas e certificados expedidos por instituições oficiais de ensino e devidamente registrados nos órgãos competentes, nos termos da lei. [grifamos]

No caso vertente, a Autora apoiou seu pedido em Certificado de Conclusão de Curso, nos termos da lei local, o que por si só permite a evolução pretendida.’

Por tais razões, conheço da Apelação, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença recorrida,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinado no dia e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 07/03/2023